Tribunal: TJSP
Processo: 1014800-55.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE. INDEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR. SENTENÇA. JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. APELAÇÃO DA DEMANDADA. CONSTATAÇÃO DE VÍCIO PROCESSUAL INSUPERÁVEL. ADOÇÃO DO PROCEDIMENTO COMUM, SEM SE OBSERVAR QUE NEM CHEGOU A EXISTIR ADITAMENTO À PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE TUTELA SATISFATIVA. FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE EXISTÊNCIA.

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE. INDEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR. SENTENÇA. JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. APELAÇÃO DA DEMANDADA. CONSTATAÇÃO DE VÍCIO PROCESSUAL INSUPERÁVEL. ADOÇÃO DO PROCEDIMENTO COMUM, SEM SE OBSERVAR QUE NEM CHEGOU A EXISTIR ADITAMENTO À PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE TUTELA SATISFATIVA. FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE EXISTÊNCIA. ANULAÇÃO DO PROCESSO "AB INITIO", PARA POSSIBILITAR A OPORTUNIDADE PARA O AUTOR APRESENTAR, EM ADITAMENTO, O SEU PEDIDO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO, PREJUDICADO O RECURSO. 1. O autor alegou que foi vítima de golpe e depositou a quantia de R$ 9.500,00 em favor da ré. Assim, pediu tutela cautelar em caráter antecedente, objetivando a determinação para que houvesse o bloqueio da conta bancária da demandada. 2. Ao indeferir a medida de urgência, o Juízo determinou a citação da ré e a observância do procedimento ordinário, seguindo-se contestação. A sentença condenou a demandada a restituir o valor mencionado na petição inicial. 3. Entretanto, porque ausente o aditamento, ocorreu o julgamento sem a efetiva existência de um pedido, ou seja, sem o atendimento de um dos pressupostos processuais de existência. Identificado o vício de inexistência, cujo reconhecimento deve ocorrer de ofício, impõe-se anular o processo "ab initio", como forma de assegurar ao autor a apresentação do aditamento respectivo (CPC, artigo 310).